Tribunal: TJDFT
Processo: 0730038-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos respectivos termos dos artigos 1.009, § 2°, e 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca das preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum e da prejudicial de mérito da prescrição suscitadas pelo apelado/réus nas contrarrazões de ID 23360945, assim como dos documentos por ele juntados aos ID's 23360946 a 23360948. Após, com ou sem manifestação da parte, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora